Tribunal: CARF
Processo: 19985.723337/2017-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.723337/2017-37
ACÓRDÃO
1402-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 31/12/2014
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS
DE IRPJ E CSLL. RETIFICAÇÃO POSTERIOR DE DCTF. AUDITORIA INTERNA.
EXCLUSÃO DO DÉBITO. PROCEDÊNCIA.
É de se cancelar a multa isolada quando, em procedimento de auditoria
interna da malha DCTF, conclui-se pela inexistência de estimativa a pagar,
ainda que a retificação tenha sido posterior ao lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para manter o lançamento de multa isolada referente ao mês de
dezembro de 2014, reduzindo o seu valor devido para R$ 518.963,04, vez que deve excluída a
parcela quitada pela contribuinte (R$ 60.929,84), antes da ciência do auto de infração.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723337/2017-37
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ07) que decidiu
manter em parte o Auto de Infração para a exigência da multa isolada pelo não recolhimento das
estimativa de IRPJ, no valor remanescente de R$ 549.427,97, referente ao mês de dezembro de
2014.
2.
O Auto de Infração foi fundamentado nos seguintes termos:

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Trata o processo de impugnação em face ao Auto de Infração de fls. 71 para cobrança da multa
isolada no valor total de R$ 1.304.295,66, em razão da falta de pagamento das estimativas de IRPJ
relativas ao ano-calendário de 2014, conforme demonstrativo a seguir:
[...]
Descrição dos Fatos: A pessoa jurídica sujeita à tributação na forma do lucro real e que optou pela
apuração anual do IRPJ fica obrigada ao pagamento mensal do valor do imposto e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), calculados por estimativa, até o último dia útil do mês
subsequente àquele a que se referir a respectiva apuração, conforme disposto nos arts. 2o, 6o e 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. A falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base
de cálculo estimada mensal enseja a aplicação de multa, exigida isoladamente, correspondente a
50% (cinquenta por cento) sobre o valor que deixou de ser pago ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a CSLL no ano-calendário correspondente.
Enquadramento Legal: Art. 2o e Art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996
A ciência do lançamento ocorreu via Caixa Postal em 06/07/2017, nos termos do artigo 23, § 2o,
inciso III, alínea “b” do Decreto no 70.235/72, conforme atesta o documento de fls. 72.
A impugnação de fls. 04/16 foi apresentada em 21/07/2017, com as seguintes alegações:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723337/2017-37
3

Em preliminar, alega a nulidade do lançamento, pois não há a indicação correta do
tributo lançado, havendo dúvidas se seria CSLL ou IRPJ, e qual a base de cálculo utilizada que
foi utilizada, impedindo a correta defesa.

Quanto ao mérito, não contesta que os tributos declarados em DCTF deixaram de
ser recolhidos, mas foram objeto de parcelamento em 03 de fevereiro de 2017, portanto
antes da data da lavratura do auto de infração, com a opção pelo Programa de Recuperação
Tributária, na forma da MP no 766/2017.

A adesão foi validada pela RFB em 16 de março de 2017.

Dentre os débitos que foram incluídos naquele parcelamento, constam aqueles
tributos, conforme Relatório de situação Fiscal do e-CAC emitido em 06/02/2017.

Destarte, os débitos de IRPJ e CSLL devidos por estimativas foram incluídos no PRT,
e estão sendo devida e tempestivamente recolhidos.

Logo, não há como se manter a autuação, haja vista a suspensão da exigibilidade
dos tributos em questão, na data da lavratura do auto de infração, até porque já foram pagos,
ainda que parcialmente.

Alega, ainda, que não pode haver dupla penalidade da multa de ofício isolada, pois
já houve a inclusão de multa de mora.

Acrescenta que apresentou a DCTF preenchida incorretamente na modalidade
estimativa, quando deveria ter feito na modalidade balancete de suspensão.

Conforme se comprova pela ECF anexa, efetuou a devida escrituração contábil
(ECD) mensal, não tendo apurado base de cálculo positiva, que lhe obrigasse ao pagamento
de tributos sobre o lucro (IRPJ ou CSLL), pelo menos nos meses de janeiro a maio de 2014.

Em dezembro houve um segundo erro, pois, conforme artigos 56 e 57 da IN SRF no
1.700/2017, o valor do tributo é dividido em duas partes: a primeira, por estimativa, devido
em janeiro do ano seguinte, e a segunda, eventual complemento, devendo ser pago até
março do ano seguinte.

Na DCTF do mês de dezembro, foi incorretamente preenchido com o valor integral
do tributo, enquanto deveria ter sido calculado com base no lucro presumido e recolhido com
o código 2362, com vencimento em janeiro de 2015.

O valor devido por estimativa, segundo a ECD, ECF e etc, em razão da receita
líquida (R$ 11.437.564,67), seria de R$ 227.000,00.

Como o recolhimento efetuado foi de R$ 2.858.934,85, é óbvio que o valor devido
– se por estimativa fosse – teria sido de fato e integralmente recolhido.

Como foi preenchido o valor integral, o débito deveria ter sido informado pelo
código 5993.

Em sendo o processo administrativo fiscal voltado para a verdade real, não há
óbice que seja promovido o provido a presente defesa, para o mês de dezembro diante do
efetivo recolhimento, e no demais meses, por ausência de valor devido por estimativa
(prejuízo fiscal), e pela demais razões expendidas.
[...]
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723337/2017-37
4
4.
A DRJ/RJ (DRJ07) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 93/106 julgando procedente
em parte a Impugnação, por maioria de votos, com a consequente manutenção do lançamento
referente somente ao mês de dezembro de 2014, assim ementado:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL.
RETIFICAÇÃO POSTERIOR DE DCTF. AUDITORIA INTERNA. EXCLUSÃO DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA.
É de se cancelar a multa isolada quando, em procedimento de auditoria interna da malha DCTF,
conclui-se pela inexistência de estimativa a pagar, ainda que a retificação tenha sido posterior ao
lançamento.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL.
PARCELAMENTO E NÃO PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DA MULTA.
O parcelamento da estimativa mensal não se reveste em ato capaz de configurar a inocorrência do
fato gerador da multa isolada, qual seja, a ausência de pagamento do valor apurado.
5.
Inconformada com o v. acórdão a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
119/136 visando sua reforma, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento novo ou ter
apresentado quaisquer documentos que comprovassem suas alegações, arguindo, em síntese,
que:
i.
“Da NATUREZA do valor (IRPJ) devido para a competência de Dezembro”,
afirma que:
“(...) É consabido que no Lucro REAL ANUAL o IR-PJ é devido mensalmente,
conforme o valor efetivamente devido ou, por opção, por estimativa, na forma
do art. 2o da Lei no 9.430/1996. No entanto, a mesma Lei, o § 3o, do mesmo art.
2o, traz uma exceção à regra, para a competência de dezembro de cada ano.
(...) Ou seja, dezembro se trata de exceção à regra do caput do r. art. 2o da Lei
no 9.430/1996. Isto porque, em 31 de dezembro de cada ano, o Contribuinte
deverá APURAR o valor efetivamente devido. Ou seja, não se trata de
ESTIMATIVA, mas de valor efetivo, real, que deverá ser recolhido em 31 de
janeiro subsequente. (...)”;
“(...) aqui, temos uma exceção da exceção. É verdade! Também em Dezembro,
o valor devido poderá ser apurado e recolhido com base na ESTIMATIVA (caput
do art. 2o), sendo que a eventual diferença deverá ser recolhida em 31 de
Março subsequente, mas neste caso, com juros SELIC. Mas isto, tão somente se
o contribuinte se utilizar da faculdade (opção) de recolher o valor devido em
Dezembro, em 31 de Janeiro, com base na Estimativa (§ 3o). Inclusive para a
competência de Dezembro, TODOS os valores recolhidos por ESTIMATIVA são
tratados como ANTECIPAÇÃO. Sim, mera antecipação. (...)”;
“(...) Assim, feitos estes esclarecimentos, é de fundamental importância definir /
averiguar SE o Contribuinte, ora Recorrente, recolheu o tributo da competência
de Dezembro de 2014 com base na ESTIMATIVA OU pelo valor REAL. Sim,
porque na primeira hipótese, seria devida multa isolada (olvidando-se, por ora,
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723337/2017-37
5
da tese de sua inaplicabilidade). Na segunda hipótese, não se trata de
ESTIMATIVA e, então, não haveria que se falar de multa isolada (...)”;
ii.
“Valor devido para a competência de Dezembro/2014”, afirma que:
“(...) É consabido que é possível alterar uma declaração acessória em sede de
PAF. Feito isto, imaginemos que fosse possível ou necessário alterar o valor
devido a título de IRPJ para a competência de Dezembro de 2014. Ora, o valor
devido seria de R$ 205.464,16, por ESTIMATIVA e o valor recolhido seria de R$
2.858.934,85. Não haveria necessidade de se alterar qualquer outra informação
na DCTF, seja quanto ao fato gerador (31/12/2014), o vencimento (31/01/2015)
ou o código de DARF (2362). Ou seja, não teria havido falta ou insuficiência de
recolhimento de tributo devido por estimativa. (...)”
“(...) deve-se se esclarecer que não há que se falar que a Recorrente optou por
balanço de suspensão ou redução, pois se fosse assim, o valor devido seria
ainda inferior ao devido por estimativa, qual seja, R$ 205.464,16. Se é assim,
não há que se falar em multa isolada, conforme resposta no 26, do
“Perguntão”, já citado: (...)”
“(...) Por qualquer ângulo ou prisma que se analise a questão, não há que se
falar em infração por parte da Recorrente. Destarte, se for o caso, a Recorrente
procederá à retificação da DCTF e/ou da ECF, se assim for liberado no banco de
dados (E-CAC) da SRFB. É o que se requer, desde já. Ou seja, liberação para
retificação da DCTF. (...)”;
iii.
“Da suspensão da exigibilidade do – SALDO não recolhido – ref. a
competência de Dezembro/2014”, afirma que:
“(...) qualquer lançamento por infração decorrente do não recolhimento
somente seria admissível para prevenir a decadência. O parcelamento – PRT –
cfe. documento já juntado com a reclamação (página 37) foi efetuado em
03/02/2017 (...) Já o auto de infração, conforme documento já constante deste
PAF (página 73), foi lavrado em 21/06/2017. Ou seja, no momento do
lançamento da penalidade por suposta infração (sim, suposta, pois de qualquer
forma não houve falta ou insuficiência de recolhimento de tributo devido por
estimativa, como já comprovado), o tributo (obrigação principal) já estava
parcelado. (...)”;
“(...) Não se alegue, também, conforme consta na página 8 da decisão ora
objurgada (página 100 do PAF) que houve retificação da DCTF tão somente em
20/09/2017, após a ciência do lançamento, pois isto é IRRELEVANTE. Sim,
irrelevante, pois a DCTF - Retificadora aumentou o tributo devido, de R$
1.098.855,93 para R$ 1.758.305,36. A retificação foi necessária, também, para
os fins de consolidação do parcelamento anteriormente requerido e que foi, de
fato, deferido para SRFB. Portanto, também por mais esta razão, a multa
isolada deve ser extinta. (...)”;
iv.
“Da VERDADE MATERIAL”, afirma que:
“(...) este Conselho é parte importante do sistema, pois tem o poder de
restaurar a confiança nas instituições, promovendo justiça, e mesmo nos casos
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723337/2017-37
6
em que reforme, total ou parcialmente decisões singulares, o faça com vistas a
restaurar o equilíbrio perdido com o surgimento da lide. Revisar seus próprios
atos, portanto, é ato de grandeza, que somente juízes podem proporcionar.
(...)”;
“(...) Este ato de grandeza pode inclusive ter reflexos positivos para o próprio
Estado. Isto porque, é o contribuinte, que com seus tributos suporta a máquina
pública. E em não havendo uma justa ou correta decisão administrativa, haverá
uma desnecessária judicialização da matéria, por força da garantia
constitucional prevista na Carta Magna, art. 5, inciso XXXV. Nossos tribunais,
quando acionados, não se furtam de apreciar matérias que poderiam ser mais
facilmente decididas administrativamente, como é o presente caso, e ainda
alertam para a desnecessária judicialização (acórdão do TRF anexo, no
5002525-88.2010.404.7009/PR). (...)”; e,
v.
“DO SOBRESTAMENTO – CPC, art. 1.030, Inciso III”, afirma que:
“(...) A melhor dicção dos Art. 2o e 44 e, por analogia, art. 74 da Lei no
9.430/1996 é aquela que a r. multa isolada somente seria aplicável no caso de
restar caracterizado e comprovado a má-fé do Contribuinte declarante, pois nos
casos de ausência da má-fé, já há a multa de mora de 20%. E no caso em tela,
não há qualquer evidência neste sentido, de má-fé, conforme comprovado,
quando resta evidente que não havia qualquer débito – estimativa -, conforme
a ECF apresentada, processada e liberada de malha, não houve falta ou
insuficiência de recolhimento do tributo devido por estimativa para a
competência de dezembro de 2014. (...)”;
“(...) Da mesma forma, o E. Tribunal Regional da 4a Região já se manifestou
(Autos no 5007416-62.2012.404.000), o que foi objeto de Recurso
Extraordinário – da Fazenda - à Suprema Corte – REXT no 796.939 – que se trata
de Leading Case – com Repercussão Geral, já pautado. Ou seja, em não
prevalecendo as razões de recurso ora apresentadas, o que não se espera, , há
que se sobrestar o presente PAF até que a Suprema Corte dê a melhor
interpretação à vexata quaestio (...)”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
6.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 194, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
7.
A matéria sob análise é a aplicação da multa isolada, por falta de pagamento de
estimativas mensais de IRPJ, estabelecida na alínea “b”, do inciso II, do artigo 44, da Lei no
9.430/96.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723337/2017-37
7
8.
É sabido que as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real, optantes pelo
regime de apuração anual, como no caso em análise a Recorrente, estão legalmente obrigadas a
antecipar, no curso do ano-calendário, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) devido
em bases estimadas – v. cf. artigo 2o, da Lei no 9.430/1996.
9.
Trata-se do recolhimento mensal das conhecidas estimativas, sendo que, ao final do
período anual, quando se torna possível apurar o lucro tributável, realizar-se-á o ajuste entre o
valor recolhido por estimativa e o montante efetivamente devido aos cofres da União a título de
IRPJ.
10.
Ou seja, o recolhimento por estimativa traduz-se em técnica de arrecadação de
tributos, decorrente de norma administrativa tributária, por meio da qual o Fisco impõe o
adimplemento antecipado da obrigação principal, a qual, no entanto, somente se concretizará no
momento da ocorrência do fato imponível (31 de dezembro), quando todo o valor já recolhido se
transmuda em crédito passível de compensação com o quantum efetivamente devido.
11.
Sendo assim, o legislador ordinário, estabeleceu como penalidade específica a
aplicação de multa isolada para o não pagamento mensal das estimativas, estabelecida no art. 44,
inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
[...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
12.
No presente caso, a Administração Tributária verificou a inexistência de
pagamentos alusivos às estimativas do IRPJ devidas nos meses de janeiro, fevereiro, março, maio e
dezembro de 2014.
13.
Por comungar do entendimento firmado no voto vencido, adoto como razões de
decidir, vez que apreciou com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas
pela Recorrente, nos termos do artigo 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c artigo 114, §
12, inciso I, do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 20232:

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723337/2017-37
8
[...] Pois bem. Antes de adentrar no mérito, cumpre registrar que a Lei no 10.522/2002, com a
redação dada pela Lei no 11.941/2009, veda o parcelamento de débitos por estimativa, conforme
seu artigo 14, a seguir transcrito:
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a: (Vide Medida Provisória
no 766, de 2017)
I – tributos passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de sub-rogação;
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas a
Títulos e Valores Mobiliários – IOF, retido e não recolhido ao Tesouro Nacional;
III - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
IV – tributos devidos no registro da Declaração de Importação; (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
V – incentivos fiscais devidos ao Fundo de Investimento do Nordeste – FINOR, Fundo de
Investimento da Amazônia – FINAM e Fundo de Recuperação do Estado do Espírito Santo –
FUNRES; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
VI – pagamento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, na forma do art. 2o da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) (grifei)
VII – recolhimento mensal obrigatório da pessoa física relativo a rendimentos de que trata o
art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
VIII – tributo ou outra exação qualquer, enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior relativo ao mesmo tributo ou exação, salvo nas hipóteses previstas no art. 14-A desta
Lei; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
IX – tributos devidos por pessoa jurídica com falência decretada ou por pessoa física com
insolvência civil decretada; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Medida Provisória no
766, de 2017)
X – créditos tributários devidos na forma do art. 4o da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004,
pela incorporadora optante do Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Já a MP no 766/2017, que institui o Programa de Recuperação Tributária, limita a vedação aos
tributos apontados no inciso IX do dispositivo supra:
Art. 12. Aplicam-se aos parcelamentos o disposto no art. 11, caput e § 2o e § 3o , no art. 12 e
no art. 14, caput , inciso IX, da Lei no 10.522, de 2002. (grifei)
(...)
Esta redação se repetiu no parcelamento previsto na Lei no 13.496/2017 – PERT, Programa Especial
de Regularização Tributária.

[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723337/2017-37
9
Art. 11. Aplicam-se aos parcelamentos de que trata esta Lei o disposto no caput e nos §§ 2o e
3o do art. 11 , no art. 12 e no caput e no inciso IX do art. 14 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002. (grifei)
(...)
Ou seja, o parcelamento ordinário, regido pela Lei no 10.522/2002, não permite que sejam
incluídos os débitos de IRPJ e CSLL devidos por estimativa. Entretanto, os parcelamentos especiais,
tais como o PRT e o PERT, possuem leis e instruções normativas próprias, podendo dispor de
forma diferente. Como visto, nestes citados parcelamentos especiais, instituídos pela MP no
766/2017 e Lei no 13.496/2017, o contribuinte poderia parcelar os débitos de estimativas de IRPJ e
CSLL.
Continuando, compulsando os autos, é fato que a interessada fez a opção pelo PRT (Programa de
Recuperação Tributária – MP no 766/2017) em 03/02/2017, antes da presente autuação cuja
ciência ocorreu em 06/07/2017. E, conforme manifestação de inconformidade, efetuou
pagamentos sob o código 5184 no período de 03/02/2017 a 29/06/2017 (todos anteriores ao
lançamento):

Verifica-se, ainda, que este parcelamento foi substituído pelo PERT (Programa Especial de
Regularização Tributária – Lei no 13.496/2017), em 30/08/2017, conforme pesquisas nos sistemas
da RFB abaixo:

A par disso, os pagamentos efetuados sob o código 5184, do período de 03/02/2017 a 29/06/2017
(todos anteriores ao lançamento), foram aproveitados para amortização desta nova modalidade
de parcelamento (PERT IIIb), conforme pesquisa a seguir:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723337/2017-37
10

Neste novo parcelamento PERT IIIb, de acordo com o Recibo de Negociação de fls. 75/77, consta
apenas o débito de estimativa, sob o código 2362, do mês de dezembro/2014, no valor de R$
1.758.305,36:

No entanto, cumpre esclarecer que este débito de estimativa de IRPJ parcelado, no valor de R$
1.758.305,36, foi declarado como saldo a pagar em DCTF retificadora, no 100.2014.2017.182174-
8447, apresentada em 20/09/2017, ou seja, após a ciência do presente lançamento, que ocorreu
em 06/07/2017:

Feitas estas constatações nos sistemas da RFB, de pronto, é de se afastar a alegação da defesa de
que os débitos de estimativas de IRPJ não quitados dos meses de janeiro, fevereiro, março e maio
teriam sido objeto de parcelamento com a opção pelo Programa de Recuperação Tributária,
instituído pela MP no 766/2017, por falta de comprovação. Como exposto, foi identificado apenas
o parcelamento do mês de dezembro/2014, no valor de R$ 1.758.305,36.
Por outro lado, é fato que a interessada providenciou a retificação das DCTF em 20/09/2017 (após
ciência do lançamento em 06/07/2017), relativas aos meses de janeiro, fevereiro, março, maio e
dezembro de 2014, conforme pesquisa a seguir e destacado em vermelho, esclarecendo que estas
declarações retificadoras estão ativas nos sistemas da RFB. Também destaquei em amarelo as
datas da apresentação das DCTF anteriores ao lançamento que foram retificadas:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723337/2017-37
11

A retificação das DCTF relativas aos meses de janeiro, fevereiro, março e maio de 2014, que
reduziram os débitos para zero, foram objeto de malha para sua aceitação, tratada no processo
administrativo no 17609.720166/2017-56. Após análise, a autoridade fiscal concluiu pela liberação
da retificação destas DCTF, conforme despacho a seguir:

Estas retificações, com a exclusão dos débitos de janeiro, fevereiro, março e maio, já estão
refletidas nos sistemas de cobrança da RFB, conforme pesquisa a seguir, onde estão relacionados
todos os débitos de estimativa de IRPJ do ano-calendário de 2014. Como se pode constatar, só há
débitos de IRPJ a partir do mês de julho/2014:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723337/2017-37
12

Ou seja, ainda que as retificações das DCTF foram posteriores ao presente lançamento de multa
isolada pela falta de pagamento das estimativas de IRPJ dos meses de janeiro, fevereiro, março e
maio, deve ser considerado no presente julgamento o fato de que estes débitos foram excluídos
no procedimento de malha por autoridade fiscal competente, retificando a base de cálculo para
zero, motivo pelo qual é forçoso concluir pelo cancelamento do auto de infração com relação a
estes períodos.
Já com relação ao débito de estimativa do mês de dezembro, cabe esclarecer que o lançamento se
pautou na DCTF apresentada em 15/07/2016, sob o no 100.2014.2016.181171-4678, que
apresentava saldo devedor de R$ 1.098.855,93:

Como já mencionado neste voto, a interessada apresentou DCTF retificadora no
100.2014.2017.182174-8447 para o mês de dezembro, em 20/09/2017 (após a ciência do
lançamento em 06/07/2017), aumentando o débito de IRPJ por estimativa de R$ 3.957.790,78
para R$ 4.617.240,21, bem como o saldo a pagar de R$ 1.098.855,93 (base de cálculo neste
lançamento) para R$ 1.758.305,36. Esta retificação não foi objeto de malha, se tornando ativa de
imediato pelos sistemas da RFB, e substituindo a retificada nos termos do artigo 9o da IN RFB no
1.110/2010, aplicável aos fatos geradores de 2014.
Em que pese não constar nos autos a relação dos débitos parcelados em 03/02/2017 no Programa
de Recuperação Fiscal (primeiro parcelamento que a autuada aderiu), é possível concluir que o
saldo a pagar da estimativa de IRPJ do mês de dezembro, no valor de R$ 1.758.305,36 (que inclui a
parcela de R$ 1.098.855,93, base de cálculo neste lançamento), foi objeto de parcelamento antes
do presente lançamento, em razão da transferência de todos os débitos para a nova modalidade
(PERT IIIb), assim, como o aproveitamento dos pagamentos anteriormente efetuados no período
de 03/02/2017 a 29/06/2017 (todos anteriores ao lançamento).
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723337/2017-37
13

De acordo com Recibo de Negociação, verifica-se que a dívida total consolidada é de R$
4.869.364,26:

Além disso, os pagamentos efetuados do período de 03/02/2017 a 29/06/2017 sob o código 5184
amortizaram R$ 168.736,11 (somatório dos valores da coluna Dívida Amortizada), ou seja, 3,46%
do total da dívida de R$ 4.869.364,26.
Aplicando este mesmo percentual sob o valor da estimativa parcelada de IRPJ, é possível afirmar
que, antes do lançamento, uma parcela do saldo a pagar do mês de dezembro/2014 estava
quitada, no valor de R$ 60.929,84 (R$ 1.758.305,36 * 3,46%).
Do exposto, do saldo a pagar de R$ 1.098.855,93 (base de cálculo neste lançamento), deve
excluída a parcela quitada antes da ciência do auto de infração, permanecendo R$ 1.037.926,09
(R$ 1.098.855,93 - R$ 60.929,84). Logo, a penalidade deve ser retificada para R$ 518.963,04 (R$
1.037.926,09 * 50%).
Cumpre esclarecer que o parcelamento de um débito tem como consequência a suspensão de sua
exigibilidade, conforme artigo 151, inciso VI do CTN, que não se confunde com a sua plena
liquidação. A aplicação da penalidade só é afastada quando comprovado o efetivo pagamento da
estimativa antes do lançamento da multa isolada, o que não aconteceu no caso dos autos com
relação à parcela de R$ 1.037.926,09.
Também não acato a alegação de que existiria uma dupla aplicação de penalidade, pois cada uma
visa multar conduta diversa do contribuinte. Enquanto a multa de mora, prevista no artigo 61 da
Lei no 9.430/96 decorre do pagamento em atraso de um tributo, a multa isolada, prevista no art.
44, inciso II, alínea "b" do mesmo diploma legal, tem como objetivo penalizar o não pagamento.
A autuada ainda alega que o valor devido por estimativa para o mês de dezembro, segundo a ECD,
ECF e etc, em razão da receita líquida (R$ 11.437.564,67), tendo em vista tratar de empresa
industrial/comercial, seria de R$ 227.000,00. Entretanto, como já apontado neste voto, esta
alegação não encontra respaldo na DCTF ativa relativa a este mês, apresentada em 20/09/2017
sob o no 100.2014.2017.1821748447, na qual a própria autuada declara débito de IRPJ a título de
estimativa no valor de R$ 4.617.240,21, e sequer na ECF apresentada juntamente com a
impugnação, de fls. 51:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723337/2017-37
14

[...] (grifos nossos)
14.
Noutro giro, cabe salientar que no caso em apreço não se trata de aplicação do
Tema no 736 do STF, que declarou a inconstitucionalidade § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996,
como quer fazer crer a Recorrente – v. cf. Recurso Voluntário de fls. 134/135 –, vez que a matéria
aqui debatida é a multa por falta de recolhimento de estimativas prevista no artigo 44, inciso II,
alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, e não aquela infração do artigo 74.
15.
Portanto, o Recurso Voluntário deve ser provido em parte.
Dispositivo
16.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de manter o lançamento da multa
isolada referente somente ao mês de dezembro de 2014, reduzindo o valor devido para R$
518.963,04, vez que deve excluída a parcela quitada pela contribuinte (R$ 60.929,84), antes da
ciência do auto de infração.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 209
DF CARF MF
Original